Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-58.2024.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800020-58.2024.8.14.0031

APELANTE: ISMAEL PEREIRA DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800020-58.2024.8.14.0031

APELANTE: ISMAEL PEREIRA DA COSTA

ADVOGADOS: IAGO DA SILVA PENHA E OUTROS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários é regulamentada pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, que estabelece os serviços essenciais gratuitos e permite a cobrança por serviços adicionais mediante contratação pelo consumidor.

A comprovação de movimentação bancária contínua e diversificada pelo consumidor, incluindo saques, transferências, empréstimos e demais operações, evidencia a utilização dos serviços ofertados no pacote tarifário, o que configura manifestação tácita de consentimento com as condições contratuais.

Ausência de comprovação de vício na contratação ou de ilicitude na cobrança das tarifas, notadamente quando o consumidor não apresenta qualquer manifestação de inconformismo durante o longo período em que se deram os descontos.

A presunção de boa-fé objetiva deve prevalecer nas relações contratuais, incumbindo à parte que alega vício ou irregularidade o ônus de sua prova, não havendo elementos nos autos que indiquem conduta abusiva por parte da instituição financeira.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável ou dever de restituição de valores.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800020-58.2024.8.14.0031

APELANTE: ISMAEL PEREIRA DA COSTA

ADVOGADOS: IAGO DA SILVA PENHA E OUTROS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ismael Pereira da Costa, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o Banco Bradesco S.A.

Na origem, o autor alegou a existência de descontos mensais indevidos em sua conta bancária, a título de tarifas bancárias e pacote de serviços (“CESTA B. EXPRESSO”), sem sua autorização, desde o ano de 2017. Requereu, então, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, a declaração de nulidade das cobranças e o pagamento de indenização por danos morais, argumentando violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6º, 42 e 51, além da responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço.

A decisão do juízo a quo julgou improcedente o pedido do autor, fundamentando que os descontos se davam por serviços contratados e que não se configurava abuso por parte da instituição financeira, aos seguintes termos:

“ (...) O réu apresentou documentos que demonstram a movimentação na conta bancária envolvendo saque, empréstimo e transferência, dentre outros serviços, o que evidencia o uso e a ciência das condições contratuais.

A alegação do autor de que não teria contratado os serviços não encontra respaldo nos elementos probatórios apresentados.

A defesa demonstrou que não houve qualquer defeito na prestação do serviço, tendo o banco procedido à contratação e aos descontos em conformidade com a legislação aplicável.

Ademais, não há elementos que indiquem má-fé do réu na condução do contrato. Pelo contrário, a presunção de boa-fé deve ser mantida. (...)

Em suas razões recursais (ID 23769554), o apelante sustenta que jamais anuiu ou foi informado sobre a contratação dos pacotes de serviços debitados, sendo surpreendido ao longo dos anos com sucessivos descontos mensais que, somados, perfazem o montante de R$ 1.839,50. Argumenta que tais descontos configuram cobrança indevida, ensejando a repetição em dobro dos valores e reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00, conforme precedentes jurisprudenciais anexados. Invoca ainda a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do CDC para requerer a inversão do ônus da prova, além de reiterar o pedido de tutela antecipada para cessação imediata dos descontos.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a condenação do recorrido à restituição dobrada dos valores cobrados indevidamente, indenização por danos morais, além do deferimento da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 23769559), o apelado defende a legalidade dos descontos, afirmando que os pacotes de serviços foram contratados regularmente e que o autor utilizava os serviços ofertados, descaracterizando, portanto, qualquer vício na contratação. Aduz inexistência de dano moral, sustentando a ausência de conduta ilícita ou falha na prestação dos serviços, e requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800020-58.2024.8.14.0031

APELANTE: ISMAEL PEREIRA DA COSTA

ADVOGADOS: IAGO DA SILVA PENHA E OUTROS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

1. Admissibilidade

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de tarifa bancária denominada "TARIFA BANCÁRIA - CESTA B. EXPRESSO" e à consequente caracterização ou não de danos morais e materiais decorrentes de tal cobrança.

O apelante sustenta que tais cobranças são indevidas, pois jamais anuiu com a contratação dos serviços, tampouco foi adequadamente informado sobre os descontos, pugnando pela reforma da sentença para que sejam declaradas nulas as cobranças, com a repetição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Contudo, razão não lhe assiste.

Preliminarmente, cumpre destacar que a cobrança de tarifas e pacotes de serviços bancários está amplamente regulamentada pelo Banco Central do Brasil, através da Resolução nº 3.919/2010, que estabelece os serviços considerados essenciais e, portanto, gratuitos, bem como aqueles pelos quais as instituições financeiras podem cobrar, desde que devidamente contratados pelo consumidor.

No caso em apreço, a alegação do apelante de que não houve contratação dos serviços não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos. Os extratos bancários acostados evidenciam a realização de diversas movimentações financeiras pelo autor, incluindo saques, transferências, empréstimos, pagamentos e outras operações que extrapolam o mero recebimento de proventos ou benefícios previdenciários.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, a movimentação bancária evidencia o uso e a ciência das condições contratuais. A utilização da conta corrente para finalidades além daquelas abrangidas pelos serviços essenciais e gratuitos previstos na Resolução nº 3.919/2010 configura aceitação tácita das condições ofertadas pela instituição financeira.

Ademais, é notório que a contratação de produtos e serviços bancários modernamente não se restringe a instrumentos contratuais físicos, podendo ocorrer por diversos meios, inclusive digitais, que não necessariamente geram documento físico. A manifestação de vontade pode ser verificada pela própria conduta do usuário ao longo do tempo.

Nesse sentido, chama atenção o fato de que, embora os descontos venham ocorrendo desde 2017, conforme relatado pelo próprio apelante, somente após mais de cinco anos ele manifestou sua insatisfação. Tal comportamento, além de evidenciar a ciência da cobrança, configura verdadeira aceitação tácita dos termos contratuais, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, especialmente as de consumo.

A jurisprudência das Cortes pátrias é pacífica no sentido de que a cobrança de tarifas bancárias é legítima quando prevista em contrato e amparada pela regulamentação do Banco Central, como se vê nos precedentes a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ...). INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM VIRTUDE DE NÃO FIGURAR PARTE HIPERVULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801841-12.2021.8.14.0061 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIO REMUNERADOS – RECURSO PROVIDO Incontroversa a contratação de cesta de serviços e comprovado pelos extratos bancários a utilização de serviços diversos pelo correntista, além daqueles especificados na legislação como gratuitos, mostra-se legítima a cobrança de tarifa de serviços pelo banco. Ausência de cobrança ilícita do banco ou falha na conduta do réu a justificar o pleito de indenização moral e restituição de valores. (TJ-MS - Apelação Cível: 08005943820238120010 Fátima do Sul, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC, importante ressaltar que, para sua aplicação, é necessária a presença de um dos requisitos: hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações. No caso em análise, o apelante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, uma vez que os documentos apresentados evidenciam justamente o contrário – a utilização regular dos serviços bancários e, consequentemente, a ciência e anuência com as cobranças efetuadas.

Por outro lado, o banco apelado trouxe elementos suficientes que demonstram a regularidade dos descontos, em conformidade com a legislação aplicável. Neste cenário, a presunção de boa-fé deve prevalecer, não havendo elementos que indiquem conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, é cediço que sua configuração pressupõe a existência de um ato ilícito, dano e nexo causal. Inexistindo ilicitude na conduta do apelado, não há que se falar em dano moral indenizável.

A mera cobrança de tarifa prevista contratualmente, ainda que implicitamente, não constitui situação capaz de ensejar abalo à personalidade ou sofrimento anímico que extrapole o mero aborrecimento cotidiano. Não se verifica, portanto, qualquer lesão a direito da personalidade do apelante apta a configurar dano moral.

Por consequência lógica, inexistindo ilicitude na cobrança, também não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, pois não se trata de valor pago indevidamente.

Diante do exposto, a sentença de improcedência merece ser mantida em sua integralidade, não prosperando as razões recursais do apelante.

3. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025